Tribunal: TCU
Processo: 035.929/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2612/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para o exercício de 2018; Considerando que, inicialmente no seu parecer à Peça 10, a unidade técnica teria proposto a regularidade, com ressalva, para as contas de todos os responsáveis; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, contudo, que, ao avaliar o parecer da unidade técnica, o Ministro-Relator proferiu o despacho acostado à Peça 13 e ali determinou a adoção de medida preliminar no seguinte sentido: " (...) Após a análise do feito, a unidade técnica propôs a regularidade, com ressalva, para as contas de todos os responsáveis, tendo o MPTCU (Peça 12) anuído a essa proposta. Ocorre, todavia, que, durante a gestão dos responsáveis pelo Ibram no aludido exercício de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro teria sofrido o fatídico incêndio em 2/9/2018. Não fosse o bastante, no seu Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão do Ibram para o exercício de 2018 (Peça 5, p. 26), o órgão de controle interno teria assinalado a prévia subsistência de diversas falhas na segurança e na gestão de riscos do patrimônio museológico, podendo essas falhas na supervisão ter contribuído, direta ou indiretamente, para a subjacente sinistro no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não seria, pois, razoável a suposta conclusão imediata no sentido de que toda a gestão do Ibram em 2018 teria transcorrido com regularidade e efetividade, diante do nefasto resultado produzido sobre o referido Museu Nacional do Rio de Janeiro a partir das suscitadas falhas na segurança e na gestão de riscos do patrimônio museológico. Por outro ângulo, a partir do levantamento realizado para verificar as condições de segurança do patrimônio nos museus sob a responsabilidade de órgãos e entidades federais no bojo do TC Processo 041.083/2018-0 , o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 1.243/2019, sob a minha relatoria, enviando diversas determinações e recomendações a várias instituições públicas. Determino, portanto, o retorno do presente processo à unidade técnica para que identifique os respectivos agentes públicos e, assim, promova a audiência de todos os responsáveis no Ibram, em 2018, pelas ações de supervisão técnico-operacional diante do fatídico resultado produzido sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro a partir de todas as falhas suscitadas pelo Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão do Ibram para o exercício de 2018 (Peça 5, p. 26) na segurança e na gestão de riscos do patrimônio museológico, além das falhas assinaladas pelo referido Acórdão 1243/2019-TCU-Plenário no bojo do aludido TC Processo 041.083/2018-0 , em face, por exemplo, da grave infração à norma legal orçamentário-patrimonial-financeira e, ante a subjacente conduta omissivo-comissiva, da prática do correspondente ato de gestão ilegítimo, nos termos do art. 58, I, II e III, da Lei n.o 8.443, de 1992. Determino, ainda, que, junto ao respectivo ofício de comunicação, a unidade técnica envie a cópia do presente Despacho para facilitar a manifestação de todos os responsáveis nos autos. Determino, enfim, que, após o saneamento dos autos, com a efetiva análise das respostas às respectivas audiências, a unidade técnica emita o seu parecer conclusivo sobre o mérito das presentes contas anuais, promovendo o envio do feito, via MPTCU, ao Gabinete do Ministro-Relator."; Considerando que, após a regular audiência, os responsáveis ofereceram conjuntamente as suas razões de justificativa às Peças 39-97; Considerando que, após a derradeira análise final do feito nos pareceres às Peças 86 e 87, a SecexEducação assinalou, por conseguinte, que os responsáveis devem ter as suas justificativas acolhidas, a despeito da eventual falha pela falta de efetiva realização das ações de monitoramento dos riscos no Programa para a Gestão de Riscos ao Patrimônio Musealizado Brasileiro - PGRPMB, com a falta de monitoramento sobre a implantação das ações propostas nos planos de gestão de riscos para os museus, e, assim, foi mantida a proposta anteriormente apresentada no parecer à Peça 10 pela regularidade, com ressalva, para as contas de Marcelo Mattos Araújo e Renata Bittencourt, sem prejuízo da regularidade, com a quitação plena, para as contas dos demais responsáveis; Considerando, enfim, que, no seu parecer à Peça 90, o Parquet especial anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, ainda, que tramitaria o processo de monitoramento no bojo do TC Processo 042.463/2021-1 , com a autuação por força do item 1.7.2 do Acórdão 2.477/2021 proferido pelo Plenário do TCU, no bojo do TC Processo 037.034/2019-7 , com o objetivo de averiguar as condições de segurança os riscos no patrimônio dos museus; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo o envio da correspondente ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares, com ressalva, as contas de Marcelo Mattos Araújo e Renata Bittencourt, dando-lhes a quitação. Sem prejuízo de, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei no 8.443, de 1992, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a quitação plena, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.929/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre Cesar Avelino Feitosa (CPF XXX.905.624-XX); Ana Lourdes de Aguiar Costa (CPF XXX.389.201-XX); Anna Paola Pacheco Baptista (CPF XXX.497.947-XX); Antônio de Melo Santos (CPF XXX.768.901-XX); Carolina Pontim (CPF XXX.862.995-XX); Claudia Maria Chaves (CPF XXX.089.346-XX); Claudia Nunes de Castro (CPF XXX.529.101-XX); Deise Cavalcanti Lustosa (CPF XXX.983.356-XX); Denio Menezes da Silva (CPF XXX.851.477-XX); Elisa Helou Netto (CPF XXX.931.951-XX); Eneida Braga Rocha de Lemos (CPF XXX.537.701-XX); Fernando Ferreira Barbosa (CPF XXX.082.507-XX); Giancarlo Hannud (XXX.694.158-XX); Jorge Schwartz (CPF XXX.045.748-XX); Larissa Long (CPF XXX.668.247-XX); Magaly de Oliveira Cabral Santos (CPF XXX.103.217-XX); Marcelo Mattos Araújo (CPF XXX.721.728-XX); Marcelo Monzani Netto (CPF XXX.154.638-XX); Marcos Jose Mantoan (CPF XXX.751.228-XX); Maria Margareth Monteiro e Silva (CPF XXX.099.916-XX); Marlon Duarte Barbosa (CPF XXX.885.506-XX); Mauricio Vicente Ferreira Junior (CPF XXX.128.041-XX); Monica Figueiredo Braunschweiger Xexeo (CPF XXX.198.577-XX); Mário de Souza Chagas (CPF XXX.589.877-XX); Nicolle Soares Hipolito Migliard (CPF XXX.892.476-XX); Patrícia da Cunha Albernaz (CPF XXX.326.901-XX); Paulo Knauss de Mendonca (CPF XXX.549.727-XX); Rafaela Gomes Gueiros Rodrigues de Lima (XXX.338.154-XX); Renata Bittencourt (CPF XXX.511.738-XX); Rudival Figueiredo Melo (CPF XXX.754.787-XX); Silvia Helena de Mello Fenizola (CPF XXX.234.937-XX); Vania Drummond Bonelli (CPF XXX.536.607-XX); Vera Lucia Mangas da Silva (CPF XXX.672.777-XX); Vera Maria Abreu de Alencar (CPF XXX.173.887-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Eliana Alves Almeida Sartori (11802/OAB-DF), representando o Instituto Brasileiro de Museus, além de Marcelo Mattos Araújo, Eneida Braga Rocha de Lemos, Renata Bittencourt e Marcos Jose Mantoan. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9°, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) atente para a necessidade de efetiva adoção das seguintes medidas: 1.7.1.1. incluir e realizar as ações preventivas nos sistemas de monitoramento e planejamento do sistema de museus; 1.7.1.2. promover a instituição de sistema informatizado para o efetivo gerenciamento de risco; 1.7.1.3. atuar efetivamente na fiscalização dos museus vinculados e não-vinculados, exercendo o eventual poder de polícia, a partir dos correspondentes ciclos na realização de normas, ordens, sancionamento, fiscalização e consentimento, sem prejuízo de adotar as medidas cabíveis para a subsequente atuação dos órgãos de controle, a exemplo do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União, diante da verificação sobre a permanência de falhas ou irregularidades; 1.7.2. promover, por intermédio da unidade técnica, o envio da cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, para a subsequente juntada ao TC Processo 042.463/2021-1 em face de a unidade técnica estar ali a analisar o correspondente processo de monitoramento; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência, e ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo.